Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007139-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: OHM DO BRASIL CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 3807-68.2013.811.0041 (Cód. 797426), ajuizada em face de OHM DO BRASIL CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. e outros, que decretou a prescrição do título em relação à agravada MÁRCIA LUBI DE FREITAS, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados, que foram devidamente citados.
O agravante expõe que no caso em questão, a demora na citação não se deu por responsabilidade do Banco, mas sim pela dificuldade na localização da agravada, que mudou de endereço e não informou aos credores.
Diz que tendo o agravante diligenciado no sentido de citar a agravada, não resta configurada a prescrição, pois a demora ocorreu por obstáculos processuais, atribuídos ao mecanismo da justiça, motivo pelo qual entende que deve ser aplicado ao caso o art. 240, §3o do CPC.
De início pleiteia que seja concedido o efeito suspensivo recursal, suspendendo-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema.
É o sucinto relatório.
Decido.
Comprovado o pagamento das custas recursais sob o Id. 37601471.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal, haja vista o entendimento de que no caso não há prescrição, uma vez que a causa da demora na citação da agravada se deu exclusivamente por culpa do mecanismo judiciário.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida excepcional.
No caso, o exequente deveria ter tomado as providências necessárias para viabilizar e efetivar a citação da executada, no entanto, ao entendimento do d. magistrado de primeiro grau, ele deixou transcorrer o prazo prescricional do título que embasa a execução em relação a MÁRCIA LUBI DE FREITAS, referente ao Crédito Industrial n. 40/00844-4.
Ao que tudo indica, assiste razão ao nobre juiz, pois o agravante foi, inclusive, intimado para providenciar o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 37464469), mas manteve-se inerte.
Assim, pelo menos a um olhar primeiro, entendo que o transcurso do prazo prescricional não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário, pelo contrário, a responsabilidade é do agravante que deixou de perfectibilizar a citação da devedora em tempo hábil.
Sobre o assunto, o artigo 240 do Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”
Portanto, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida da agravada, os efeitos da decisão devem ser mantidos até que se proceda uma análise mais detalhada dos fatos, por ocasião do julgamento meritório.
Mesmo porque vigora na jurisprudência o entendimento de que:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU – DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS RESERVADO AO EXERCÍCIO DO DIREITO MATERIAL DE PROPOR A AÇÃO – DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
Se a citação não ocorreu em tempo hábil para interromper o interregno prescricional (artigo 240 do CPC), sem que esse retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais, correta a sentença de extinção.” (RAC No 0028884-45.2014.8.11.0041. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 18.12.2019).
Logo, os argumentos expostos pelo recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada, posto que o recurso elegido é de tramitação célere, conforme previsto no artigo 1.020 do CPC.
Dessa maneira, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO almejado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 19 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora